Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700302-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE PAULA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANYELLE PAULA DE OLIVEIRA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0714996-73.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à remoção da parte autora para unidade hospitalar de base ou particular conveniado ao SUS e assunção dos custos do tratamento e internação até sua alta médica com posterior tratamento e cirurgia necessária. A parte agravante narra que necessita de transferência para unidade hospitalar particular ou para o Hospital de Base de Brasília e que tem indicação de internação e imediata cirurgia toráxica. Requer a antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja compelido a efetuar sua remoção para unidade hospitalar de base ou particular conveniado ao SUS, com os custos devidos, além de internação e procedimento cirúrgico. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Quanto à urgência ou perigo de dano, explico a seguir. Do relatório médico, acostado aos autos originários (ID 118933113), possível extrair que o médico explica o quadro clínico da paciente e, ao final, solicita avaliação e conduta em relação à abordagem cirúrgica. Outro relatório médico foi juntado aos autos e, novamente, foi solicitada a avaliação e conduta (ID 118941306). Em ambos, não houve a indicação precisa de procedimento cirúrgico. No entanto, em laudo médico apresentado posteriormente (ID 118949607), no dia 20 de março de 2022, há a informação de que é imprescindível a abordagem cirúrgica, isto é, uma cirurgia de grande porte, com especialistas em tórax para a condução sem traumas maiores que os já existentes dos órgãos deslocados (toracotomia) e do reposicionamento em seus locais anatômicos no abdome, através da laparotomia, com suturas e fixações que os mantenham adequadamente posicionados. Por fim, assentou que existe risco de graves complicações e morte em decorrência direta do quadro clínico da autora. Desta maneira, comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve a medida cautelar ser deferida para que o Distrito Federal seja compelido a efetuar a remoção da autora para uma unidade hospitalar de base ou particular conveniada ao SUS, assumindo os custos do tratamento e da internação, até a sua alta, além do procedimento cirúrgico indicado para o caso em análise. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a efetuar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a remoção da autora para uma unidade hospitalar de base ou particular conveniada ao SUS, assumindo os custos do tratamento e da internação, até a sua alta e, também, para tratá-la com o procedimento cirúrgico necessário para o caso clínico, recomendado em laudo médico (toracotomia e laparotomia), nos termos que forem prescritos. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de março de 2022 15:40:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator